Tribunal: TJDFT
Processo: 0700612-34.2024.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Lesão Corporal praticada no âmbito doméstico. Vítima do sexo masculino. Art. 129, §9o, do CP. Materialidade e autoria. Devidamente comprovadas. Palavra da vítima. Provas convergentes e harmônicas. Nexo de causalidade entre as agressões praticadas e as lesões sofridas. Acervo probatório robusto. Dosimetria redimensionada. Ultratividade da lei penal mais benéfica. Recurso parcialmente provido.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré, ora apelante, pela prática do crime previsto no artigo 129, §9o, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, conforme artigo 33, §2o, “c”, do Código Penal. A ré foi absolvida quanto ao crime do artigo 147-A do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. Ausente os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, consoante artigo 44, inciso I, do Código Penal. Lado outro, se fez presente as condições do artigo 77, do Código Penal, determinando-se a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante atendimento dos mandamentos do artigo 78 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em apreciar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de lesão corporal imputado à apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 129, §9o, do CP apresenta uma qualificadora para o crime de lesão corporal quando for praticado contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.
4. Rejeita-se a tese de insuficiência probatória ou dúvida razoável, a serem interpretadas em favor da sentenciada, pois as declarações da vítima nas fases inquisitorial e judicial são uniformes e harmônicas, além de terem sido corroboradas por outros elementos dos autos, inclusive por fotografias das lesões corporais sofridas e pelos depoimentos prestados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. Observada a ultratividade da lei penal mais benéfica na aplicação da pena, uma vez que a redação pretérita do preceito secundário do art. 129, §9o, do CP é mais favorável ao acusado, cabível a redução da pena-base para 03 (três) meses de detenção.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.